Tribunal: STF
Processo: ARE 1344914
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 75):



    “FERROVIÁRIOS APOSENTADOS. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. O piso remuneratório da categoria não representa reajuste salarial, mas objetiva, apenas, garantir a remuneração mínima para determinada classe de trabalhadores, não produzindo reflexos automáticos no Plano de cargos e salários da extinta Fepasa. 



    Não provimento da apelação. ”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 5, p 89).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXVI, 37, XV, 39, §3º, e 40 §8º, da Constituição Federal, bem como ao art. 7º da EC nº 41/03º.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 5, p. 110) :



    “ todo ferroviário, quer ativo quer inativo, deve perceber no mínimo o equivalente a 2,5 salários mínimos, a título de salário-base, como acertadamente reconhecido pelo v. acórdão ora recorrido e, a partir daí os ex-servidores tem direito as diferenças entre as classes correspondente ao percentual médio de 13% a partir do piso mínimo previsto no Termo Aditivo.”



    A Presidência da Seção de Direito Público TJSP inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência das súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 6, p. 66).



    Em 6.7.2021, o Ministro Luiz Fux, Presidente desta Corte, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, à luz dos temas 256 e 273 da sistemática de repercussão geral, para observância dos procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil e na alínea ‘c’ do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (eDOC 16).



    Recebidos os autos na origem, o Presidente da Seção de Direito Público, considerando que a questão debatida nos autos não guarda semelhança com o tema 256, determinou a devolução dos autos a este Supremo Tribunal Federal (eDOC 19, pp. 1-2). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 76/79):



    “3. Servidores inativos da Fepasa Paulista S/A, os requerentes postulam a recomposição dos valores pagos a título de complementação de proventos de aposentadoria, com base na incidência do disposto na cláusula 4.17 do contrato coletivo de trabalho de 1991 e repetido no do biênio 1995-1996, contrato esse que fixou em 2,5 salários mínimos o piso salarial da categoria, condenando-se a Fazenda do Estado de São Paulo a pagar-lhes a diferença entre esse padrão remuneratório e o que os autores percebem a título de proventos. 



    4. O referido contrato coletivo de trabalho firmado pela Fepasa, para 1991 e repetido no biênio de 1995-1996, com, entre outros, vários sindicatos de ferroviários, prevê em sua cláusula 4.17:



    “O Piso Salarial vigente para o biênio 1995-6, para a categoria corresponderá a 2,5 (dois e meio) salários mínimos…”



     Esse piso salarial, por ser um valor genericamente estendido a todos os empregados da ativa da Rede Ferroviária Federal S/A. que incorporou, como visto, a antiga Fepasa, deve abranger os aposentados e pensionistas desta última, por estrita interpretação sistemática da normativa de regência (cf., a propósito, o art. 4º da Lei estadual n. 9.343/1996 (de 22-2), a cláusula 4.17 do apontado contrato coletivo de trabalho e os arts. 192 e 193 do Estatuto dos Ferroviários Paulistas).



     O referido art. 4º da Lei paulista n. 9.343/1996, prevendo que “Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996”, 



    com incluir o “Contrato Coletivo de Trabalho 1995/1996” no âmbito de direito adquirido dos ferroviários, outro sentido não tem que o de assegurar, para futuro, o piso equivalente a 2,5 salários mínimos (tal se menciona no contrato), porque entendimento diverso apenas seria redundante do texto desse contrato, e, em princípio, não se deve presumir que a lei possua palavras inúteis. Por que, com efeito, se haveria de enunciar, na letra de uma lei, o que já se textualizara em outra fonte obrigacional, se não fora para estender o tempo de eficácia do que se contratara?



    Em acréscimo, lê-se no § 2º do art. 4º da Lei local n. 9.343/1996, que o Estado de São Paulo se obrigou aos reajustamentos dos benefícios da complementação de proventos e pensões “obedecendo os mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva categoria dos ferroviários.” 



    5. Cabe destacar, contudo, que os autores não buscam a simples complementação de aposentadoria, nos termos estabelecidos no contrato coletivo de trabalho do ano de 1991 e do biênio 1995-1996, que fixou em 2,5 salários mínimos o piso salarial da categoria. O que pretendem é a recomposição da diferença média de 13% entre as classes salariais, decorrente de erro na estipulação do piso salarial do plano de cargos e salários, que somente é observado, segundo alegam, para aqueles que recebiam valores inferiores. 



    A pretensão dos requerentes de implementar em folha de pagamento as diferenças devidas, correspondente à correção da tabela salarial em torno de 13%, equivalente às diferenças entre as classes salariais 603, 609, 703 e 710, parte da premissa de que o piso retributivo da categoria, de 2,5 salários mínimos, deve ser utilizado para incrementar o plano de cargos e salários de modo geral, mantendo-se a equidistância entre as classes salariais de toda a estrutura.



    Diversamente do sustentado pelos suplicantes, o piso remuneratório da categoria não representa reajuste salarial, mas objetiva, apenas, garantir a remuneração mínima para determinada classe de trabalhadores. 



    Além disso, não cabe à Fazenda pública fixar os valores devidos a título de proventos, competindo-lhe apenas pagar a complementação da aposentadoria ou pensão.”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.186.184-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 11.6.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279, 280 E 636/STF. 1. Hipótese em que, para divergir do Tribunal de origem, são imprescindíveis a análise da legislação local aplicada à espécie e o reexame do conjunto fático probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual pelas Súmulas 279 e 280/STF. 2. O presente recurso suscita violações à legislação infraconstitucional, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 636/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.109.986-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10.5.2018.



    Ademais, quanto à alegação do critério de reajuste, tendo por base o salário mínimo, observa-se que há jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 4.420. APOSENTADORIA CONCEDIDA COM PROVENTOS EQUIVALENTES A 11,05 SALÁRIOS MÍNIMOS. REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO PREVISTO NA LEI 10.393/70. CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO EXTINTA PELA LEI 14.016/2010. FORMA DE REAJUSTE DA APOSENTADORIA. SALÁRIO MÍNIMO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DA ALÍQUOTA DE 5%. DIFERENÇAS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à ADI 4.420. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 43.321-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente